Tribunal: TJBA
Processo: 8066744-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066744-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GERNILDA MORAIS NOGUEIRA SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
DIRCEU RODRIGUES NOGUEIRA FILHO

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. INDEFERIMENTO. MATÉRIA DE DIREITO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em embargos à execução que indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil e anunciou o julgamento antecipado do mérito, sob o fundamento de desnecessidade da prova, diante da natureza jurídica da controvérsia, relativa à alegada abusividade de encargos e capitalização de juros em contrato bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há uma questão em discussão: definir se o indeferimento da prova pericial contábil, em embargos à execução que discutem encargos contratuais bancários, configura cerceamento de defesa ou se se justifica diante da natureza eminentemente jurídica da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O juiz, como destinatário da prova, exerce o poder de direção do processo e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.

4.
A controvérsia acerca da abusividade de encargos contratuais e da capitalização de juros possui natureza predominantemente jurídica, permitindo sua resolução a partir da análise das cláusulas contratuais e da legislação aplicável.

5.
A verificação da abusividade de juros pode ser realizada mediante comparação com as taxas médias divulgadas pelo Banco Central, sem necessidade de cálculos complexos.

6.
A aferição da capitalização de juros depende da existência de pactuação expressa no contrato, sendo suficiente a análise documental constante dos autos.

7.
A produção de prova pericial contábil mostra-se desnecessária quando os elementos probatórios já constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide.

8.
O indeferimento da perícia, nessas circunstâncias, não configura cerceamento de defesa, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AI nº 70069159150, Rel. Des. Cairo Roberto Rodrigues Madruga, j. 31.08.2016; TJ-PE, Apelação nº 0015281-28.2012.8.17.0001, Rel. Des. Neves Baptista, j. 13.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8066744-49.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
s

GERNILDA MORAIS NOGUEIRA SILVA e OUTROS
, sendo Agravad
o

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO.